Tribunal: TJDFT
Processo: 0706467-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. EM CAUSA PRÓPRIA. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TERRACAP. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Dois embargos de declaração, opostos em face de acórdão que negou provimento aos apelos interpostos pela ré. 1.1. No recurso, a primeira ré/embargante alega omissão no aresto. Assevera que a procuração representa contrato de compra e venda. Portanto, a conclusão a que se chega é que a embargante adquiriu o imóvel dos então proprietários, não tendo nenhuma relação tem com o autor/embargado. Narra que o aresto não se manifestou acerca do valor que foi quitado aos procuradores do autor, no valor de R$ 120.000,00. Aduz que o valor relativo aos danos materiais somente se justifica quanto comprovado o efetivo desembolso. Alega, contradição e obscuridade em relação a qual obrigação se está impondo aos réus. 1.2. No recurso, o segundo e o terceiro réu alegam omissão no aresto. Aduzem que a responsabilidade por eventual falta de pagamento da empresa Moriá quanto ao imóvel objeto desta ação não podem lhes atingir. Alegam que não houve nenhum ajuste contratual vinculando os embargantes à sociedade (primeira ré). Asseveram que o aresto não se manifestou acerca do art. 682, inciso IV, do Código Civil, cessa o mandato pelo término do prazo ou conclusão do negócio.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. Jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. 2. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,DJ 29/10/07).
3. No caso, o aresto foi claro ao expor que, conforme se depreende da escritura pública de compra e venda, o autor, por meio do seu representante, segundo réu, vendeu o imóvel à primeira ré que se comprometeu ao pagamento de R$ 120.000,00. 3.1. Note-se que o negócio jurídico entabulado entre as partes, escritura de compra e venda foi categórico ao enunciar a venda do imóvel à ré, por meio do representante do autor. 3.2. O decisum expôs que restou firmado o dever da ré de que “tem pleno conhecimento da escritura anterior firmada com a TERRACAP, responsabilizando-se por cumpri-la em todos os seus termos e condições, especialmente quanto à existência de saldo devedor e cumprimento da obrigação de construir (...)”. Observe que, nos termos firmados no acórdão, fica evidente o dever da primeira ré em cumprir o contrato, inclusive, verificar a existência de saldo devedor. 3.3. Quanto à obrigação imposta ao segundo e terceiro réu, o aresto foi expresso ao dizer que estes não fizeram prova no sentido de afastar as alegações do autor, limitando-se, somente, a dizer que o autor não especificou quais são as parcelas em aberto e quais os valores devidos. 3.4. A ausência de impugnação específica pela parte ré, implica a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, a teor do disposto no artigo 341 do CPC: “Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (...)”. 3.5. Quanto à alegação da embargante Moriá de que o aresto não se manifestou acerca do valor que foi quitado aos procuradores do autor, no total de R$ 120.000,00, é certo que a prova do pagamento é ônus que compete ao devedor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Cumpre mencionar que a prova da quitação se faz mediante a apresentação de documento ou de recibo. Assim, competia a parte embargante comprovar que quitou o referido valor nos termos que determina o contrato de compra e venda.
4. Particularmente no que concerne a alegação de contradição, impende registrar que os embargos de declaração são recursos de contornos bastante rígidos, não se prestando para confrontar julgados ou teses jurídicas, sendo certo que a alegação de contradição há que se fundar na existência de vício interno no decisum, qualificado pela colocação de premissas incompatíveis que obstam o entendimento ou o verdadeiro alcance da decisão judicial. 4.1. Registre-se, ainda, que este é o entendimento jurisprudencial predominante, ao advertir que “a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão”. (STJ, 1a Turma, EDcl. no Ag.Rg. no REsp. no 639.348-DF, rel. Mina. Denise Arruda, DJ de 12/3/2007, p. 199) 4.2. Com efeito, inexiste contradição no julgado que adota entendimento oposto à pretensão recursal, devendo a parte descontente com o resultado do julgamento buscar a modificação pela via apropriada.
5. Quanto à alegação do segundo e terceiro réu de que o aresto não se manifestou acerca do art. 682, inciso IV, do Código Civil, é cediço que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 5.1. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na sentença recorrida.
6. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, os embargantes pretendem na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 6.1. Enfim, revela-se nítida a intenção dos embargantes em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
7. Embargos de declaração rejeitados.